Tribunal: STJ
Processo: 0225779-59.2022.8.06.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2877385 - CE (2025/0079587-7)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: FRANCISCO MORORO - ESPÓLIO
AGRAVANTE
: MARIA NEUZA DE LIMA MORORÓ
AGRAVANTE
: JORGE MARTINS DE LIMA - INVENTARIANTE
ADVOGADO
: ARNON CARVALHO VIANA - CE046660
AGRAVADO
: LOTERIA POPULAR LTDA
ADVOGADOS
: DAVID FARIAS ARAGAO PEREIRA - CE022118
FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DE SOUZA - CE009745
ROBERTA RODRIGUES MARINHO - CE038996
KATARINA LANDIM DE SOUZA - CE043374
INTERES.
: ARNALDO PAULA VIANA
INTERES.
: SANDRA MONTEIRO DE CARVALHO
INTERES.
: LILIANA MARIA MOTA MOREIRA
INTERES.
: CELIO VILELA LIMA JUNIOR
INTERES.
: JOAO EVANGELISTA CAMELO REBOUCAS
INTERES.
: MARIA LUSIMAR DA COSTA VALE
INTERES.
: JOSE MARIA LIMA DO VALE
ADVOGADOS
: ROSÂNGELA MARIA CARVALHO VIANA - CE005509
ARNON CARVALHO VIANA - CE046660
EMENTA
AGRAVO
INTERNO.
PEDIDO.
INTERVENÇÃO
DE
TERCEIRO. ASSISTENTE SIMPLES. PODERES DE REPRESENTAÇÃO.
ESPÓLIO. FALTA COMPROVAÇÃO. INVENTARIANTE DATIVO. TERMO DE
COMPROMISSO.
INDISPENSÁVEL.
INTERESSE
JURÍDICO
NAO
DEMONSTRADO. MULTA. PROTELATÓRIOS. CARÁTER NÃO EVIDENCIADO.
1. O termo de compromisso é documento indispensável para comprovar a
representação dos Espólios pelo inventariante - arts. 613 e 617, § 1o, do CPC.
2. Na hipótese, mesmo após intimação, os Espólios requerentes deixaram de
comprovar a sua representação pelo inventariante nomeado pelo Juízo, o que
impede o conhecimento do pedido de assistência simples.
3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, o instituto da intervenção de
terceiro, na modalidade de assistente simples, exige a demonstração do
interesse jurídico, aferível pela potencialidade de o provimento jurisdicional
causar prejuízo juridicamente relevante ao direito daquele que pretende
intervir, de modo que não basta o mero interesse econômico, moral ou
corporativo.
4. Não é possível a aplicação da multa prevista no § 4o do
do CPC,
art. 1.021
requerida em contrarrazões, pois tal penalidade não é automática, haja vista
não se tratar de mera decorrência lógica do não provimento do agravo interno
em votação unânime.
5. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA52424604 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 18/11/2025 12:43:28
Publicação no DJEN/CNJ de 24/11/2025. Código de Controle do Documento: 19e3baa1-52b0-4e9e-99e7-8456e7851ee2

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
11/11/2025
17/11/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
18 de novembro de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA52424604 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 18/11/2025 12:43:28
Publicação no DJEN/CNJ de 24/11/2025. Código de Controle do Documento: 19e3baa1-52b0-4e9e-99e7-8456e7851ee2

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2877385 - CE (2025/0079587-7)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: FRANCISCO MORORO - ESPÓLIO
AGRAVANTE
: MARIA NEUZA DE LIMA MORORÓ
AGRAVANTE
: JORGE MARTINS DE LIMA - INVENTARIANTE
ADVOGADO
: ARNON CARVALHO VIANA - CE046660
AGRAVADO
: LOTERIA POPULAR LTDA
ADVOGADOS
: DAVID FARIAS ARAGAO PEREIRA - CE022118
FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DE SOUZA - CE009745
ROBERTA RODRIGUES MARINHO - CE038996
KATARINA LANDIM DE SOUZA - CE043374
INTERES.
: ARNALDO PAULA VIANA
INTERES.
: SANDRA MONTEIRO DE CARVALHO
INTERES.
: LILIANA MARIA MOTA MOREIRA
INTERES.
: CELIO VILELA LIMA JUNIOR
INTERES.
: JOAO EVANGELISTA CAMELO REBOUCAS
INTERES.
: MARIA LUSIMAR DA COSTA VALE
INTERES.
: JOSE MARIA LIMA DO VALE
ADVOGADOS
: ROSÂNGELA MARIA CARVALHO VIANA - CE005509
ARNON CARVALHO VIANA - CE046660
EMENTA
AGRAVO
INTERNO.
PEDIDO.
INTERVENÇÃO
DE
TERCEIRO. ASSISTENTE SIMPLES. PODERES DE REPRESENTAÇÃO.
ESPÓLIO. FALTA COMPROVAÇÃO. INVENTARIANTE DATIVO. TERMO DE
COMPROMISSO.
INDISPENSÁVEL.
INTERESSE
JURÍDICO
NAO
DEMONSTRADO. MULTA. PROTELATÓRIOS. CARÁTER NÃO EVIDENCIADO.
1. O termo de compromisso é documento indispensável para comprovar a
representação dos Espólios pelo inventariante - arts. 613 e 617, § 1o, do CPC.
2. Na hipótese, mesmo após intimação, os Espólios requerentes deixaram de
comprovar a sua representação pelo inventariante nomeado pelo Juízo, o que
impede o conhecimento do pedido de assistência simples.
3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, o instituto da intervenção de
terceiro, na modalidade de assistente simples, exige a demonstração do
interesse jurídico, aferível pela potencialidade de o provimento jurisdicional
causar prejuízo juridicamente relevante ao direito daquele que pretende
intervir, de modo que não basta o mero interesse econômico, moral ou
corporativo.
4. Não é possível a aplicação da multa prevista no § 4o do
do CPC,
art. 1.021
requerida em contrarrazões, pois tal penalidade não é automática, haja vista
não se tratar de mera decorrência lógica do não provimento do agravo interno
em votação unânime.
5. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA51617176 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 22/10/2025 16:41:57
Código de Controle do Documento: 79fa1eb3-d708-45a8-b846-19a7a5903578

ta-se de agravo interno interposto pelos ESPÓLIOS DE FRANCISCO
Tra
MORORÓ E MARIA NEUZA DE LIMA MORORÓ contra a decisão que indeferiu o pedido
de sua admissão no feito na condição de assistentes simples.
Nas presentes razões (e-STJ fls. 437-442), os agravantes sustentam, em
síntese, que a decisão, na qual o magistrado homologou a proposta de honorários do
inventariante, tem validade de termo de compromisso.
Além disso, alegam que possuem interesse jurídico no desfecho da causa, "
haja vista que a decisão a ser proferida no presente Agravo em Recurso Especial
impactará diretamente na esfera patrimonial do Espólio, cuja representação processual é
(e-STJ fl. 439).
legítima e encontra amparo no
VII, do CPC"
art. 75,
Salientam que têm vínculo jurídico com o imóvel objeto da presente ação,
visto que "são atuais e legítimos proprietários do imóvel localizado no endereço Av.
Tristão Gonçalves, 123, Centro, Fortaleza/CE, Escritura Pública no Cartório João
" (e-STJ fl. 440).
Machado, L-B-49, Fls. 234/238 Matrícula 1/42.772
Defendem que a orientação desta Corte se firmou no sentido de que, havendo
interesse jurídico evidente, deve ser admitida a intervenção, ainda que em caráter
excepcional, para garantir a efetividade do processo e a segurança jurídica das partes
envolvidas.
Ao final, requerem a reforma da decisão atacada.
Devidamente intimada, a parte agravada ofereceu impugnação (e-STJ fls. 443-
446), pleiteando a aplicação da multa prevista no
§ 4o, do CPC.
art. 1.021,
É o relatório.
VOTO
A irresignação não merece acolhida.
Com efeito, por meio da petição, protocolizada sob o no 00882137/2025 (e-
STJ fls. 389- 406), os Espólios ora agravantes postulam a sua admissão no feito na
condição de assistentes, sob a assertiva de que, juntamente com os autores/recorrentes,
são legítimos proprietários do imóvel descrito na inicial da ação de reintegração de posse,
"localizado no endereço Av. Tristão Gonçalves, 123, Centro, Fortaleza/CE, Escritura
/
(e-STJ 393).
Pública no Cartório João Machado, L-B-49, Fls. 234 238 Matrícula 1/42.772"
Sem manifestação da parte contrária (e-STJ fl. 414), os requerentes foram
intimados a comprovar a condição de inventariante do Sr. Jorge Martins de Lima
(decisão de nomeação e termo de compromisso) e-STJ fls. 417-418.
Contudo, às e-STJ fls. 419-421, apresentaram procuração, na qual o Sr.
Jorge Martins de Lima outorga poderes de representação ao Dr. Arnon Carvalho Viana,
OAB/CE no 46.660, e a decisão homologatória dos honorários de inventariante,
deixando de juntar, contudo, o termo de compromisso assinado pelo inventariante,
assumindo o encargo perante os herdeiros nos autos do inventário dos bens deixados
pelos
.
de cujus
Registre-se que o inventariante dativo, assim como o inventariante nomeado
dentre os herdeiros, deve prestar o termo de compromisso nos autos do
inventário, conforme determina expressamente o
§ 1o, do CPC. A nomeação do
art. 617,
Documento eletrônico VDA51617176 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 22/10/2025 16:41:57
Código de Controle do Documento: 79fa1eb3-d708-45a8-b846-19a7a5903578

inventariante dativo só se torna efetiva após a assinatura do termo de compromisso. É
esse ato que o investe formalmente no cargo e o torna responsável pelos bens do espólio.
Antes disso, ele é apenas um nomeado, não pode praticar atos de administração,
representar o espólio ou receber remuneração; depois da assinatura, passa a ser
investindo na função, consoante estabelece o
do CPC.
art. 613
Assim, o termo compromisso é documento indispensável para comprovar a
representação dos Espólios pelo inventariante e, à falta de comprovação de que o Sr.
Jorge Martins de Lima é, de fato, o representante dos Espólios, não há como conhecer
de tal pedido.
Além disso, conforme consignado na decisão agravada, de acordo com o
art. 119 do Código de Processo Civil, o terceiro interessado poderá intervir no processo
para assistir uma das partes litigantes quando possuir interesse jurídico de que a
sentença seja favorável a uma delas.
Logo, o instituto da intervenção de terceiro, na modalidade de assistente
simples, exige a demonstração do interesse jurídico, aferível pela potencialidade de o
provimento jurisdicional causar prejuízo juridicamente relevante ao direito daquele que
pretende intervir, de modo que não basta o mero interesse econômico, moral ou
corporativo.
Nesse sentido:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE
INSTRUMENTO. INTERVENÇÃO DE TERCEIRO. ASSISTÊNCIA. INTERESSE
MERAMENTE ECONÔMICO NÃO CONFIGURA INTERESSE JURÍDICO APTO A
PERMITIR A INTERVENÇÃO DE TERCEIRO. CONFORMIDADE DO ACÓRDÃO
RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. De acordo com a jurisprudência firmada na Segunda Seção do Superior
Tribunal de Justiça, 'para o ingresso de terceiro nos autos como
assistente simples é necessária a presença de interesse jurídico, ou
seja, a demonstração da existência de relação jurídica integrada pelo
assistente
que
será
diretamente
atingida
pelo
provimento
jurisdicional, não bastando o mero interesse econômico, amoral ou
' (AgInt na PET no
Relator . Ministra
corporativo
REsp n. 1.946.100/SP,
NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, DJe de 1o/12/2022).
2. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência
assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da
3. Agravo interno a que se nega provimento."
Súmula 83/STJ.
(AgInt no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
AREsp 2.211.477/SP,
DJe de 27/3/2023 - grifou-se)

Saliente-se que, na origem, se trata de ação de reintegração de posse, na
qual, nos termos do
§ 2o, do CC, não se discute a propriedade, e sim o
art. 1.210,
esbulho, já afastado pelo tribunal da origem.
Nesse contexto, constata-se que os requerentes não se desincumbiram do
ônus de demonstrar seu interesse jurídico, estando presente somente interesse
meramente econômico e moral, visto que se limitaram a alegar que "estão sendo
prejudicados na esfera cível, tributária, trabalhista e temem serem réus em futura
demanda criminal por serem proprietários do imóvel que está na posse ilegal
(e-STJ fl. 420).
dos recorridos"
Documento eletrônico VDA51617176 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 22/10/2025 16:41:57
Código de Controle do Documento: 79fa1eb3-d708-45a8-b846-19a7a5903578

Por fim, registra-se que não é possível a aplicação da multa prevista no § 4o do
do CPC, requerida em contrarrazões, pois tal penalidade não é automática,
art. 1.021
haja vista não se tratar de mera decorrência lógica do não provimento do agravo interno
em votação unânime.
A condenação da parte agravante ao pagamento da aludida multa, a ser
analisada em cada caso concreto, em decisão fundamentada, pressupõe que o agravo
interno se mostre manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja de tal
forma evidente que a simples interposição do recurso possa ser tida, de plano, como
abusiva ou protelatória, o que, contudo, não ocorreu na hipótese examinada.
Desse modo, as razões do presente agravo não são suficientes para reformar a
decisão atacada, que merece ser mantida por seus próprios fundamentos.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.

Documento eletrônico VDA51617176 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 22/10/2025 16:41:57
Código de Controle do Documento: 79fa1eb3-d708-45a8-b846-19a7a5903578

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.877.385 / CE
Número Registro: 2025/0079587-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
02257795920228060001 05475392020128060001 2257795920228060001 5475392020128060001
Sessão Virtual de
a
11/11/2025
17/11/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ARNALDO PAULA VIANA
AGRAVANTE : SANDRA MONTEIRO DE CARVALHO
AGRAVANTE : LILIANA MARIA MOTA MOREIRA
AGRAVANTE : CELIO VILELA LIMA JUNIOR
AGRAVANTE : JOAO EVANGELISTA CAMELO REBOUCAS
AGRAVANTE : MARIA LUSIMAR DA COSTA VALE
AGRAVANTE : JOSE MARIA LIMA DO VALE
ADVOGADOS : ROSÂNGELA MARIA CARVALHO VIANA - CE005509
ARNON CARVALHO VIANA - CE046660
AGRAVADO
: LOTERIA POPULAR LTDA
ADVOGADOS : DAVID FARIAS ARAGAO PEREIRA - CE022118
FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DE SOUZA - CE009745
ROBERTA RODRIGUES MARINHO - CE038996
Documento eletrônico VDA52419100 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/11/2025 00:51:50
Código de Controle do Documento: e71dcb10-d5df-41ba-9a77-90e70f0c5a7a

KATARINA LANDIM DE SOUZA - CE043374
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - POSSE - ESBULHO / TURBAÇÃO / AMEAÇA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : FRANCISCO MORORO - ESPÓLIO
AGRAVANTE : MARIA NEUZA DE LIMA MORORÓ
AGRAVANTE : JORGE MARTINS DE LIMA - INVENTARIANTE
ADVOGADO
: ARNON CARVALHO VIANA - CE046660
AGRAVADO
: LOTERIA POPULAR LTDA
ADVOGADOS : DAVID FARIAS ARAGAO PEREIRA - CE022118
FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DE SOUZA - CE009745
ROBERTA RODRIGUES MARINHO - CE038996
KATARINA LANDIM DE SOUZA - CE043374
INTERES.
: ARNALDO PAULA VIANA
INTERES.
: SANDRA MONTEIRO DE CARVALHO
INTERES.
: LILIANA MARIA MOTA MOREIRA
INTERES.
: CELIO VILELA LIMA JUNIOR
INTERES.
: JOAO EVANGELISTA CAMELO REBOUCAS
INTERES.
: MARIA LUSIMAR DA COSTA VALE
INTERES.
: JOSE MARIA LIMA DO VALE
ADVOGADOS : ROSÂNGELA MARIA CARVALHO VIANA - CE005509
ARNON CARVALHO VIANA - CE046660
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 11/11/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
17/11/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto Martins
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília, 17 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52419100 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/11/2025 00:51:50
Código de Controle do Documento: e71dcb10-d5df-41ba-9a77-90e70f0c5a7a